Tribunal: TJSP
Processo: 2235642-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA. (Astreintes). Deferimento da tutela provisória pleiteada pelo agravado, para determinar a suspensão dos descontos provenientes de empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário dele, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 500,00 por ato de descumprimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA. (Astreintes). Deferimento da tutela provisória pleiteada pelo agravado, para determinar a suspensão dos descontos provenientes de empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário dele, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 500,00 por ato de descumprimento. Irresignação do banco quanto à fixação de multa. AFASTAMENTO ASTREINTES. A determinação judicial há de ser cumprida de imediato. Incidência de multa que se mostra necessária para manter a eficácia da decisão. REDUÇÃO. Valor fixado (R$ 500,00 por ato de descumprimento) que se mostra razoável e suficiente para preservar a autoridade da determinação emanada judicialmente. LIMITAÇÃO. O valor total das astreintes deve ser limitado a somatória do benefício patrimonial pretendido (R$ 10.000,00 – valor da causa). Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235642-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO PAN
S/A, é agravado CARLOS ALBERTO DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235642-55.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29720 – (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2235642-55.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S/A
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA)
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL NOSSA SENHORA DO Ó
JUÍZA: CLÁUDIA BARRICHELO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TUTELA
PROVISÓRIA.
MULTA
DIÁRIA.
(Astreintes).
Deferimento da tutela provisória pleiteada pelo agravado, para
determinar a suspensão dos descontos provenientes de empréstimo
consignado vinculado ao benefício previdenciário dele, sob pena
de incidência de multa no valor de R$ 500,00 por ato de
descumprimento. Irresignação do banco quanto à fixação de multa.
AFASTAMENTO ASTREINTES. A determinação judicial há de
ser cumprida de imediato. Incidência de multa que se mostra
necessária para manter a eficácia da decisão. REDUÇÃO. Valor
fixado (R$ 500,00 por ato de descumprimento) que se mostra
razoável e suficiente para preservar a autoridade da determinação
emanada judicialmente. LIMITAÇÃO. O valor total das astreintes
deve ser limitado a somatória do benefício patrimonial pretendido
(R$ 10.000,00 valor da causa). Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão acostada às fls. 19/20
(dos autos de origem) que, na ação de obrigação de não fazer c/c indenização por dano
moral, deferiu a tutela de urgência buscada pelo agravado, para que a instituição financeira
suspenda os descontos provenientes de empréstimo consignado vinculados ao benefício
previdenciário dele, o qual alega desconhecer, sob pena de incidência de multa no valor de
R$ 500,00 por ato de descumprimento.
Justificou o Juízo de origem que (...) em que pese informe o autor que
mensalmente são feitos pelo réu depósitos não autorizados em sua conta corrente, é certo
que, pelos documentos carreados aos autos às fls. 15 e 16, consta um depósito feito pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235642-55.2019.8.26.0000 -Voto no
3
réu no valor de R$ 791,44, na data de 03/07/2018 (fls. 15), e posteriormente
provavelmente estão sendo feitos débitos/descontos mensais (e não créditos) no valor R$
22,20 no benefício de aposentadoria recebido pelo autor, descontos esses que tem a
finalidade de pagamento das parcelas do empréstimo cuja contratação é negada pelo
requerente (vide fls. 16). As alegações feitas pelo requerente são verossímeis e cada vez
está mais frequente a realização de empréstimos consignados não contratados pelo
cliente. O autor, em razão do não reconhecimento da contratação, realizou Boletim de
Ocorrência a respeito dos fatos (fls. 10) assim que tomou conhecimento do crédito não
autorizado feito pelo réu em sua conta corrente. Posto isso, presentes os requisitos do
artigo 300, do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a IMEDIATA
cessação dos descontos mensais relativos ao contrato de empréstimo consignado no
321365260-9, sob pena de multa a ser aplicada ao réu Banco Panamericano, no valor de
R$ 500,00 por cada desconto indevido depois de notificado da presente decisão (...).
Insurge-se o agravante contra o r. decisum e pugna pelo afastamento das
astreintes. Subsidiariamente, busca a redução do valor e a limitação da cobrança, pois a
considera exorbitante, a qual fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Requer a reforma do decisum e o provimento do recurso.
Recurso processado, indeferida a concessão do efeito suspensivo,
dispensadas as informações (fls. 84/86). Sem apresentação de contraminuta (fls. 89).
É o relatório.
O recurso merece provimento em parte.
A imposição de multa decorre do poder geral de cautela do Juiz, sem que
seja necessária a comprovação de qualquer ato de descumprimento voluntário ou culposo,
já que visa evitar a inércia do agravante em dar cumprimento a determinação judicial.
Não se olvida que o parágrafo 1o, do artigo 537 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235642-55.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Civil permite a redução do valor da multa, até mesmo de ofício, quando o quantum se
mostra excessivo em relação à natureza da causa, o que não se verifica na hipótese
vertente. A fixação da multa no valor de R$ 500,00 não se evidencia desproporcional e
exorbitante, sendo cabível ao caso.
Visa o cumprimento da ordem emanada e busca dar efetividade ao
comando judicial, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito do agravado.
No entanto, o valor das astreintes deve ser limitado à somatória do
benefício patrimonial pretendido, R$ 10.000,00 (valor da causa fls. 01/06 dos autos
principais), eis que melhor atende à finalidade da sua fixação e não evidencia
enriquecimento ilícito do recorrido.
Sendo assim, reformo parcialmente a decisão hostilizada, apenas para
limitar o montante das astreintes ao valor de R$ 10.000,00, nos termos acima expostos.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator